Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-60.2023.8.11.0092
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000870-60.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAKSON MENDES DOS SANTOS - CPF: 076.392.941-77 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS CORSINI - CPF: 420.222.581-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
EMENDATIO LIBELLI.
QUALIFICADORA DE ESCALADA. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 2º e § 4º, incisos I e II, do Código Penal), com fixação de pena em 01 ano e 08 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de dias-multa. A defesa pleiteia o afastamento da
emendatio

libelli

que reconheceu a qualificadora da escalada
, bem como
a aplicação da fração máxima (2/3) na causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o reconhecimento da qualificadora da escalada por meio de
emendatio

libelli
,
diante da descrição constante na denúncia; (
ii
) se a fração de redução aplicada no privilégio do furto poderia ser majorada para o patamar máximo de 2/3.

III. Razões de decidir:

O artigo 383 do Código de Processo Penal autoriza a
emendatio

libelli
,
permitindo ao magistrado atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, ainda que implique pena mais grave, sem alteração da descrição fática.

A denúncia descreveu expressamente que o acusado escalou o muro da residência e arrombou a janela com grades, elementos que configuram a qualificadora da escalada, legitimando o reconhecimento pelo juízo.

A
emendatio

libelli

não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa quando não há inovação fática, mas apenas nova capitulação jurídica.

O furto privilegiado foi corretamente reconhecido, mas a redução foi fixada no patamar mínimo de 1/3, fundamentadamente, em razão da reiteração delitiva do réu, comprovada por antecedentes e declarações da vítima.

A fixação da fração mínima é legítima, pois a reiteração criminal é fundamento idôneo para afastar a aplicação do patamar máximo de redução.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A
emendatio

libelli

é cabível quando a denúncia descreve circunstâncias que autorizam a capitulação jurídica diversa, sem inovação fática. 2. A qualificadora da escalada pode ser reconhecida quando expressamente narrada na denúncia, ainda que não inicialmente capitulada. 3. A fração de diminuição da pena pelo furto privilegiado pode ser fixada no mínimo legal diante da reiteração delitiva do réu.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §§ 2º e 4º, incisos I e II; Código de Processo Penal, art. 383.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 511; STJ,
AgRg
no HC 968.941/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19/3/2025,
DJe
25/3/2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de Jakson Mendes dos

Santos contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Alto Taquari, que

o condenou incurso no art. 155, § 2º e § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo) e II

(escalada), do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser

cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 09 (nove) dias-multa.

A Defesa requer o afastamento da

emendatio

libelli
,
por meio d
a
qual o Juízo

de Primeira Instância reconheceu a presença da qualificadora da escalada, bem como a

aplicação do patamar de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição prevista no §

2º, do art. 155, do Código Penal (id. 298149929).

Em suas contrarrazões o Ministério Público
rechaçou as teses defensivas e pugnou pela

manutenção integral da
r.
sentença

(id. 298149933).

A
d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra
do Procurador
308373367
,
manifestou

pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 308373367)
.

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso
interposto e passo à análise.

Para melhor compreensão, transcrevo
o que consta na denúncia
(Id. 298149865)
acerca dos fatos:

(...)

Do Furto Qualificado

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data de 01 de outubro de 2023, em residência particular situada na Rua
Ondino
Rodrigues de Lima, n° 123, nesta Comarca e Município de Alto Taquari, o denunciado Jakson Mendes dos Santos, com
animus
furandi
,
subtraiu para si ou para outrem, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Aparecida Donizete dos Santos

2 – HISTÓRICO DOS FATOS

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data dos fatos, o denunciado Jakson Mendes dos Santos, com
animus
furandi
,
subtraiu para si ou para outrem, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis.

Consta no caderno investigatório que no dia do furto o denunciado certificou que a vítima não estaria em casa aguardando sua passagem em um ponto de ônibus próximo à residência.

Aproveitando-se da ausência de vigilância na residência da vítima, o denunciado Jakson Mendes dos Santos escalou o muro e em seguida arrombou a janela de grades da sala, destruindo-a, conforme descrito no laudo de local do furto (Id. 133383255).

Rompido o obstáculo, o denunciado Jakson Mendes dos Santos com consciência e vontade, subtraiu, 1 (um) carregador de celular, 2(duas) caixas de cerveja Skol, 2 (dois) potes de sorvete, 2 (duas) calças jeans e 60 reais em dinheiro pertencentes à vítima Aparecida Donizete dos Santos.

3 – DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual, pela Promotora de Justiça Signatária, oferece denúncia em face de Jakson Mendes dos Santos como incurso nas disposições do art. 155, § 4º inc. I do Código Penal.

(
...)
.

Na sentença,

o
magistrado
julgou procedente
a pretensão acusatória prevista no

art. 155, § 2º e § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do Código Penal,
e condenou o apelante
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 09 (nove) dias-multa.

I
nconformad
a
,
a defesa
interpôs apelação
requerendo o afastamento da

emendatio

libelli
, por meio d
a
qual o Juízo de Primeira Instância reconheceu a presença da qualificadora da escalada, bem como
postula pel
a aplicação do patamar de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição prevista no § 2º, do art. 155, do Código Penal
.

Passo à
análise
das teses recursais
.

POSSIBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI

Não prosperam os argumentos da defesa, pois conforme estabelece o artigo 383 do Código de Processo Penal, o réu exerce sua defesa em relação aos fatos narrados na denúncia ou na queixa, e não em face da classificação jurídica atribuída.

Por isso, o magistrado pode, sem alterar a descrição fática, conferir enquadramento jurídico distinto, ainda que resulte na imposição de pena mais severa, exatamente como ocorreu no presente caso.

No presente caso,
a denúncia narrou que o
denunciado Jakson Mendes dos Santos
escalou o muro
e em seguida arrombou a janela de grades da sala, destruindo-a, conforme descrito no laudo de local do
furto
.

Assim, desde o começo da instrução tal fato estava descrito n
a denúncia, bem como
nos depoimentos das testemunhas tanto na fase policial quanto em juízo.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE.
EMENDATIO LIBELLI.
APLICAÇÃO LEGÍTIMA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONSTANTE DA DENÚNCIA QUE PERMITE NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRESERVADOS. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA SUBJETIVA. SÚMULA 511/STJ. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA A CRITÉRIO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela fraude (art. 155, § 4º, II e IV, c/c art. 71, do Código Penal), fixando-lhes pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, com regimes distintos conforme as circunstâncias pessoais de cada réu.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) Se houve nulidade pela violação ao princípio da correlação em razão da aplicação da
emendatio

libelli
;
(
ii
) se é aplicável o furto privilegiado;(
iii
) se são cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto; (
iv
) se é possível a isenção de custas processuais; (v) se foram enfrentadas as matérias para fins de prequestionamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A
emendatio

libelli

foi corretamente aplicada, pois os fatos narrados na denúncia já continham a descrição do meio fraudulento utilizado pelos acusados, sem inovação fática.

4. A capitulação jurídica diversa não violou os princípios da ampla defesa ou do contraditório.

5. O furto privilegiado é inaplicável ao furto qualificado mediante fraude, por tratar-se de qualificadora de natureza subjetiva, conforme a Súmula 511 do STJ.

6. A substituição da pena foi indeferida com base na reincidência e em circunstância judicial desfavorável.

7. O regime inicial semiaberto para um dos apelantes também foi mantido por idênticas razões.

8. Quanto às custas processuais, não cabe isenção, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade, a ser apreciada pelo juízo da execução.

9. Todas as questões levantadas pelos apelantes foram devidamente analisadas, restando atendido o prequestionamento para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A
emendatio

libelli

é cabível quando não há modificação da descrição fática constante da denúncia, sendo legítima a nova capitulação jurídica pelo juízo.

2. A qualificadora da fraude é de natureza subjetiva, o que impede a aplicação do furto privilegiado, nos termos da Súmula 511 do STJ.

3. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável impedem a substituição da pena e a fixação do regime mais brando.

4. A condenação às custas é regra legal, admitindo-se apenas a suspensão da exigibilidade, conforme o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

5. Considera-se
prequestionada
a matéria que foi expressamente analisada e decidida de forma fundamentada, mesmo sem menção literal a todos os dispositivos legais invocados.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal,
arts
. 44, 59, 71 e 155, § 4º, II e IV; Código de Processo Penal,
arts
. 383, 384, e 804; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula 511; STJ,
AgRg
no HC 968.941/SC, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19/3/2025,
DJe
25/3/2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1006715-97.2021.8.11.0042, rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15/10/2024.

(N.U 1003029-58.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE
30/05/2025)

(grifos meus).

o.

Assim, neste ponto, não merece provimento o pleito recursal
.

DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO FURTO PRIVILEGIADO

Com relação à dosimetria da pena, a defesa postulou pela aplicação da fração redutora do privilégio no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que o juiz sentenciante se utilizou de motivo inidôneo para a aplicação da minorante.

Ao realizar a dosimetria de pena, assim fundamentou o magistrado sentenciante:

Portanto, o réu é primário, é de pequeno valor a soma das coisas furtadas, já que inferior a 01 (um)
salário mínimo
à época dos fatos. Por isso, reconheço a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do CP.

Contudo, vou aplicar apenas a redução de 1/3 (um terço) da pena, uma vez que o réu já demonstrou a sua reiteração delitiva não só pelos apontamentos criminais, mas pelos depoimentos trazidos pela própria vítima de que ele já foi realizar esse tipo de conduta na sua casa, inclusive quando ele era menor de 18 (dezoito) anos. Nessa linha, veja-se os apontamentos criminais trazidos pelo órgão ministerial:

"[...] 000537-046/2014; 000538-046/2014; 000539-046/2014; 000540-046/2014

TJGO Violência doméstica Número 5023468-58.2023.8.09.0006

TJMT
APSum
1000564-79.2024.8.11.
0020 artigo
306, caput, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/1997.

(...)

TCO 1000839-11.2021.8.11.0092 cumpriu transação penal artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

TCO 1000839-11.2021.8.11.0092 [...]".

Por tudo isso, entendo apenas a redução em 1/3 (um terço) como suficiente e necessária à reprovação e prevenção do delito, mantendo-se a pena em reclusão e em todos os demais termos.

A furto pr
ivilegiado está previsto no art. 155, §2º,
dispondo
que o magistrado poderá diminuir
a pena
de um a dois terços
.

No caso dos autos o magistrado sentenciante apresentou diversas passagens criminais que o apelante possuía à época para justificar a aplicação da fração
mínima de diminuição, o que é considerado idôneo pela jurisprudência.

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, §2º, DO CP. AGENTE PRIMÁRIO. BEM DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PENA REDUZIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), substituída por pena restritiva de direitos. O recorrente pleiteia o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal, com consequente redução da reprimenda imposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 155, § 2º, do CP, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena exige a presença cumulativa da primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída.

4. No caso, comprovadas a primariedade do apelante e o valor do bem subtraído (R$ 279,00 reais), inferior ao salário-mínimo vigente à época, impõe-se o reconhecimento da minorante.

5. Considerando a reiteração delitiva em fato posterior, justifica-se a aplicação da fração mínima (1/3) de redução da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O furto privilegiado previsto no art. 155, § 2º, do CP, exige a presença cumulativa da primariedade do réu e do pequeno valor do bem subtraído. 2. Verificados tais requisitos, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput e § 2º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 583.651/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/06/2020,
DJe
30/06/2020.

(N.U 1010532-87.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2025,
Publicado
no DJE
19/07/2025
)
(grifos meus).

Assim, também neste ponto, o recurso não mereço provimento.

Com essas considerações, em
consonância c
o
m o
parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto p
or

Jakson Mendes dos Santos
, mantendo

incólum
e
a sentença prolatada nos autos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025